Tribunal: TJDFT
Processo: 0733986-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733986-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSE LEITE DE ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre a petição de ID 65967612, em que o BRB informa o cumprimento da decisão judicial. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator